Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
II - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
III - Da leitura das sentenças e acórdãos rescindendos, verifica-se que as provas foram exaustivamente analisadas e que são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao requerente.
IV - Inviável a absolvição, reconhecimento de nulidades ou bis in idem, quando não comprovado que as decisões são contrárias ao texto expresso da lei e tampouco ou à evidência dos autos e, ainda, quando não são apresentadas novas provas da alegada inocência.
V - Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, revisional julgada improcedente.